Tribunal: TJSP
Processo: 1519239-67.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição na origem. Fragilidade da prova. Aplicação do princípio "in dúbio pro reo". Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1519239-67.2019.8.26.0577 VOTO N°23.620 - MO
Registro: 2021.0000004136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519239-67.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada
GLORIA ROSANA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1519239-67.2019.8.26.0577 VOTO N°23.620 - MO
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1519239-67.2019.8.26.0577
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado : GLORIA ROSANA DOS SANTOS
Juiz : NAIRA ASSIS BARBOSA
Origem: 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
Voto no 23.620
Apelação. Crime de furto qualificado. Absolvição na
origem. Fragilidade da prova. Aplicação do princípio “in
dúbio pro reo”. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.130/131), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Ministério Público da sentença de
fls.130/133 na qual a Réu foi absolvida
com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal - da acusação do crime de
furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II
e
IV,
do
Código
Penal),
pretendendo
sua
condenação nos termos da denúncia (fls.138/143).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta da Ré por seu não
provimento (fls.184/188).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1519239-67.2019.8.26.0577 VOTO N°23.620 - MO
(fls.190/203).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
contida
em
mídias
digitais
constantes
e
inseridas no processo digital e disponibilizadas
pelo SAJ.
A autoria é duvidosa.
Na fase inquisitiva (fls.21), a
Ré negou o fato, dizendo que esteve na loja com
a intenção de comprar um relógio, afirmando que
estava sozinha naquela ocasião. Em Juízo, tornou-
se revel (fls.126).
A testemunha Caroline disse que:
1. entraram na loja um homem e uma mulher; 2.
distraíram o vendedor, e, enquanto isso, o homem
pegou correntes da vitrine; 3. verificadas as
imagens das câmeras de segurança, constatou que
o homem colocou as correntes no bolso de sua
calça; 4. na Delegacia, reconheceu a Ré por
fotografia como sendo a mulher que o acompanhava.
A testemunha Wallace disse que:
1. era vendedor na loja; 2. atendeu uma mulher
junto com um rapaz, nada percebendo de errado;
3. nas imagens, viu que o homem pegara correntes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1519239-67.2019.8.26.0577 VOTO N°23.620 - MO
na vitrine; 4. na Delegacia, reconheceu a
fotografia da Ré como a mulher que o acompanhava. Apesar de indícios, não há
provas seguras da autoria do crime de furto
praticado pela Ré. Os depoimentos são seguros
quanto ao furto de correntes que estavam na
vitrine da loja, praticado pelo indivíduo que
ali compareceu no mesmo momento em que a Ré;
contudo, isso não é suficiente à demonstração do
conluio entre eles. O que se sabe é que os
objetos foram retirados pelo homem, e, apesar da
aparência
de
que
estavam
juntos,
essa
circunstância não é firme o suficiente para
embasar uma condenação.
Ora, como é mais do que sabido,
para uma condenação, o convencimento do juiz
deve se dar de forma plena e induvidosa, pois,
havendo incerteza, a regra do ônus da prova e
que implica na presunção de inocência impõe a
absolvição por falta de provas.
Vale aqui citar a lição de Hélio
Tornaghi (“Instituições de Processo Penal”, Ed.
Saraiva, 2a ed., 1978, p.393):
“Nesse caso é que a máxima in dubio
pro reo se aplica em toda sua força. Existem, no
processo, elementos que levariam a considerar o réu
culpado, mas há outros que permitem supô-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1519239-67.2019.8.26.0577 VOTO N°23.620 - MO
inocente. Estabelece-se a dúvida no espírito do juiz e,
nesse estado de incerteza, ele absolve.
Note-se, porém, que a incerteza deve
ser quanto ao fato, à autoria, ou à culpa (lato sensu)
do réu. A vacilação, o escrúpulo, a hesitação quanto à
existência das causas de exclusão de pena (por via
objetiva ou subjetiva) não impede o juiz de condenar,
pois cabe ao acusado o ônus de provar os fatos
extintivos.
Observe-se, ainda, que a dúvida que
permite a absolvição, no caso do inciso VI, é quanto à
matéria de fato: dúvida quanto à prova. Não quanto
à questão de Direito que o juiz tem de decidir, de
modo claro e preciso”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR